Tribunal: TJSP
Processo: 2012761-34.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PENHORA DE PRECATÓRIOS. Decisão que não acolheu a alegação de excesso de penhora, ao fundamento de que os precatórios ainda estão em trâmite e, por certo, após o pagamento do primeiro pelo Estado, saldando-se a dívida executada, haverá a liberação dos demais. Pretensão de reforma. Impossibilidade. Em sede de cognição

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PENHORA DE PRECATÓRIOS. Decisão que não acolheu a alegação de excesso de penhora, ao fundamento de que os precatórios ainda estão em trâmite e, por certo, após o pagamento do primeiro pelo Estado, saldando-se a dívida executada, haverá a liberação dos demais. Pretensão de reforma. Impossibilidade. Em sede de cognição sumária, aparenta inegável acerto a decisão de primeiro grau que indeferiu o requerido pela agravante. Decisão mantida.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000989337
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2012761-34.2020.8.26.0000, da Comarca de Auriflama, em que é agravante ÁTRIA
CONSTRUTORA LTDA., são agravados WESLEY EDSON ROSSETO e
GALBER HENRIQUE PEREIRA RODRIGUES.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente) E ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
CAMARGO PEREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2012761-34.2020.8.26.0000 -Voto no 20541
2
Agravo de Instrumento no 2012761-34.2020.8.26.0000
Agravante: Átria Construtora Ltda.
Agravados: Wesley Edson Rosseto e Galber Henrique Pereira Rodrigues
Comarca: Auriflama
Voto no 20541
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
PENHORA DE PRECATÓRIOS. Decisão que não acolheu
a alegação de excesso de penhora, ao fundamento de que os
precatórios ainda estão em trâmite e, por certo, após o
pagamento do primeiro pelo Estado, saldando-se a dívida
executada, haverá a liberação dos demais. Pretensão de
reforma. Impossibilidade. Em sede de cognição sumária,
aparenta inegável acerto a decisão de primeiro grau que
indeferiu o requerido pela agravante. Decisão mantida.
Recurso não provido.
Vistos.
Cuida-se
de
agravo
de
instrumento
interposto por Atria Construção Ltda. contra decisão que,
proferida
nos
autos
do
cumprimento
de
sentença
(0000366-29.2018.8.26.0060)
em
ação
de
indenização
requerida pelos agravados, deferiu o pedido de penhora de
precatórios.
Sustenta a agravante, em síntese, que o
valor dos precatórios supera em muito o valor apresentado para
cumprimento de sentença, configurando nítido excesso em
penhora. Pugna, assim, pelo provimento do recurso, para que
seja reconhecido o excesso em penhora, aplicando-se ao caso
o disposto no art. 805 do Código de Processo Civil.
Processado
o
recurso
sem
nenhuma
atribuição às hipóteses do artigo 1.019, inciso I, do novo
Código de Processo Civil, sobreveio resposta da agravada,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2012761-34.2020.8.26.0000 -Voto no 20541
3
pleiteando o não provimento (fls. 81/86).
É o relatório.
Fundamento e voto.
Inicialmente, vale lembrar que na sede
deste recurso, não é possível adentrar no efetivo mérito da
ação proposta, cabendo, unicamente, averiguar se estão
presentes os requisitos ensejadores da tutela pretendida.
A antecipação de tutela, como o nome
indica, importa no provimento do pedido
ou parte dele
de
forma excepcional, que só ocorreria de ordinário, depois de
exaurida a apreciação de toda a controvérsia, com a prolação
de sentença de mérito.
Assim, para que seja deferido o pedido
de tutela de urgência de natureza antecipada, o novo Código de
Processo Civil impõe o preenchimento dos seguintes requisitos:
a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da
decisão (art. 300, caput e § 3o).
Pois bem. O juízo a quo proferiu a r.
decisão combatida nos seguintes termos:
“Malgrado as alegações exaradas pela executada, não há que se
falar em excesso à penhora. Os precatórios que faz jus ainda
estão em trâmite e, por certo, após o pagamento do primeiro
pelo Estado, saldando-se a dívida ora executada mediante a
penhora deferida, haverá a liberação dos demais.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2012761-34.2020.8.26.0000 -Voto no 20541
4
Considerando
que
o
agravo
de
instrumento em apreço versa sobre a pertinência da tutela
provisória, cabe limitar a cognição a este ponto e, na hipótese
dos autos, ao menos em uma análise perfunctória, peculiar ao
estágio processual, não se vislumbra a presença dos requisitos
necessários à concessão da tutela requerida pela agravante.
No
caso
dos
autos,
o
crédito
representado por precatório não apresenta liquidez imediata,
em razão de não haver data certa para pagamento.
Ademais, conforme bem salientou o douto
magistrado,
saldando-se
a
dívida
executada
mediante
a
penhora deferida, haverá a liberação dos demais, não havendo
prejuízo ao agravante.
Ressalte-se ainda que, está incluído no
poder discricionário do Juiz conceder, ou não, a tutela
pleiteada, desde que a decisão não seja teratológica, o que, aí
sim, permitirá ou até exigirá revisão pela instância superior.
Portanto,
não
vejo
neste
momento
necessidade de acolher o pedido formulado, uma vez que, em
sede de cognição sumária, aparenta inegável acerto a decisão
de primeiro grau que indeferiu o requerido pela agravante.
Diante do exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.
CAMARGO PEREIRA
Relator